Tribunal: TJMT
Processo: 1030134-70.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030134-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (RECORRENTE), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), SUELY PINTO DE MAGALHAES ASSIS - CPF: 652.044.841-91 (RECORRENTE), RUI RONER DE ASSIS - CPF: 171.758.951-00 (RECORRENTE), KELLEM ADRIANA DE ASSIS - CPF: 700.009.801-53 (RECORRENTE), JOEL DIVINO DA SILVA - CPF: 759.722.121-53 (RECORRENTE), ALYNE ROBERTA PRADO CAZONATO SILVA - CPF: 079.614.011-13 (RECORRENTE), L. A. D. C. - CPF: 053.312.171-09 (RECORRENTE), A. C. A. D. S. - CPF: 087.816.181-31 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.175.943/0007-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. Os autores adquiriram pacote turístico para Maceió/AL, mas, em razão de inadimplência, o contrato foi rescindido e aplicada multa equivalente a 75,43% do valor total do pacote. Requerem a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa rescisória de 75,43% do valor total do pacote é abusiva, justificando sua redução; (ii) determinar se a rescisão contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa rescisória de 75,43% do valor total do pacote é considerada excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida para 20% do valor pago, prevista no contrato para o caso de rescisão.

4.

O simples inadimplemento contratual, sem comprovação de maiores prejuízos à esfera pessoal, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa rescisória por inadimplemento contratual deve ser reduzida quando o percentual inicialmente previsto se mostrar excessivamente oneroso e desproporcional.

2.

O simples descumprimento contratual, sem repercussão significativa na esfera pessoal, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 389, parágrafo único; Código Civil, art. 406, § 1º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 10413887920208110001, Rel. Des. Lúcia Peruffo, julgado em 22/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030134-70.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ludmila de Assis Almeida

Suely Pinto de Magalhaes Assis

Rui Roner de Assis

Kellem Adriana de Assis

Joel Divino da Silva

Alyne Roberta Prado Cazonato Silva

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Os recorrentes adquiriram, no início de 2024, um pacote turístico para a cidade de Maceió, com a viagem prevista para ocorrer entre 17/03/2024 e 22/03/2024, pelo valor total de R$ 20.348,24. Como parte do pagamento, os autores utilizaram um crédito pré-existente de R$ 6.236,82, resultante de um pacote anterior, e efetuaram um pagamento adicional de R$ 2.823,00 por meio de cartão de crédito. O saldo restante foi parcelado em dois boletos de R$ 5.645,71 cada. No entanto, devido a dificuldades financeiras, os autores atrasaram o pagamento do primeiro boleto, que venceu em 28/01/2024, sendo quitado apenas em 29/02/2024, com as devidas correções. Poucos dias antes, em 21/02/2024, os autores foram notificados pelas rés sobre o atraso e o risco de cancelamento do pacote. A rescisão do contrato foi efetivada em 23/02/2024, cerca de um mês antes da data da viagem, sem que os autores conseguissem realizar o pagamento do segundo boleto, que estava programado para vencer posteriormente. Após o cancelamento, foi aplicada uma multa rescisória no valor de R$ 15.348,67, o que gerou a presente demanda, na qual os autores buscam a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Pois bem. O contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão em caso de inadimplência, o que de fato ocorreu após o atraso no pagamento do primeiro boleto, que deveria ter sido pago até 28/01/2024, mas foi quitado apenas em 29/02/2024.

Pelo que consta do contrato, cláusula 4.1, ante a ocorrência das hipóteses de “alteração da contratação inicial”, “rescisão” e ‘não comparecimento”, seria utilizada a seguinte tabela com o percentual das penalidades:

No entanto, a multa aplicada no valor de R$ 15.348,67, correspondente a
75,43% do valor total do pacote
e
103,18% do valor pago pelos autores até então
, revela-se excessivamente onerosa e desproporcional.

Com isso, deve ser aplicada a multa contratual de 20% sobre o valor pago. Os autores efetuaram o pagamento de R$ 14.875,60 até 29/02/2024, portanto, a multa devida, conforme o contrato, deve ser de R$ 2.975,12, correspondente a 20% do montante efetivamente pago.

Dessa forma, considerando o total pago pelos autores, a multa de R$ 2.975,12 deverá ser retida, resultando na devolução de R$ 11.900,48, que corresponde ao valor pago, deduzida a multa contratual de 20%.
Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – PEDIDO DE CANCELAMENTO FEITO PELO AUTOR EM VIRTUDE DA PANDEMIA – REEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE APLICAÇÃO DE MULTA NO IMPORTE DE 76% – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MULTA DE 20% – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – MULTA ABUSIVA – PERCENTUAL ACIMA DO PERMITIDO PELAS NORMAS E PELA JURISPRUDÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o cancelamento da viagem ocorrido a pedido do autor, por mais que o motivo seja compreensível, principalmente pelo fato de o promovente se tratar de pessoa idosa, é fato incontroverso nos autos que ocorreu nas vésperas da viagem, o que justifica a cobrança de multa, já que a empresa ficou impossibilitada de realizar a venda dos bilhetes para outros consumidores.

Em que pese às alegações da promovida no sentido de que a multa contratual estava prevista, vejo que não houve a apresentação do contrato aos autos a fim de justificar a cobrança no importe de 76% (setenta e seis por cento), sendo certo que tal porcentagem está acima do permitido pelas normas e pela jurisprudência.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por dano material, o valor pago pelo pacote de viagem, cabendo a aplicação de percentual razoável a título de multa (20%), já que o cancelamento, apesar de ter ocorrido mediante razão justificável, ocorreu nas vésperas da data marcada. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10413887920208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/06/2021)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é importante destacar que o simples descumprimento contratual, sem maior repercussão para a esfera pessoal, não é suficiente para configurar dano moral. Embora a rescisão tenha causado frustração aos autores, não há elementos suficientes para justificar reparação por danos extrapatrimoniais. Portanto, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para DETERMINAR a
restituição dos valores pagos, na quantia de R$ 11.900,48
(onze mil novecentos reais e quarenta e oito centavos)
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do primeiro desembolso (29/02/2024), pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024